Tribunal: TJMT
Processo: 1012705-59.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012705-59.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO ROCHA SILVA - CPF: 027.906.371-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIZ VICENTE VAZ GUIMARÃES - CPF: 051.389.498-53 (AGRAVADO), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), LL ADMINISTRACAO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 06.865.979/0001-47 (EMBARGANTE), THIAGO GAIVA FREIRE - CPF: 016.735.121-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TATIANA DE ALMEIDA CALDEIRA - CPF: 821.542.011-72 (ADVOGADO), ARISTIDES NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 396.395.501-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAISE CARMEM SANTOS ALVES - CPF: 797.734.351-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu a execução, fixando honorários sucumbenciais ao agravado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, especialmente quanto: (i) à consideração do período de suspensão dos prazos processuais durante a pandemia da COVID-19; (ii) à imputação de inércia à parte exequente; e (iii) ao correto enquadramento dos marcos processuais relevantes para o reconhecimento da prescrição.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, restringindo-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as teses suscitadas, evidenciando que a inércia do exequente na adoção de providências necessárias à citação regular do espólio foi determinante para o reconhecimento da prescrição.
5. A alegada omissão quanto à suspensão dos prazos processuais durante a pandemia não se verifica, uma vez que o colegiado considerou o histórico processual, identificando períodos de inatividade anteriores e posteriores à suspensão emergencial.
6. Inexistência de erro material ou contradição no julgado, que analisou adequadamente os marcos processuais e a conduta processual do exequente.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado afasta a possibilidade de modificação do julgado por meio de embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 240, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl na ApC 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LL ADMINISTRAÇÃO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade deu provimento ao recurso de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial

n. 1032385-48.2018.8.11.0041, movida em desfavor de
ESPÓLIO DE LUIZ VICENTE VAZ GUIMARÃES
, que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a tese suscitada de prescrição direta e determinando o prosseguimento da execução (Id: 281814889).

A decisão objurgada reconheceu a prescrição da pretensão executiva, extinguindo a execução em relação ao referido espólio e condenando o agravado, ora embargante, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id: 291856395).

Inconformada, a parte embargante argumenta que a decisão incorreu em omissão, contradição e erro material, alegando que não permaneceu no estado de inércia, sendo errôneo o reconhecimento da prescrição.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado (Id: 293375885).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id: 294519851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
LL ADMINISTRAÇÃO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade deu provimento ao recurso de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferida nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
movida em desfavor de
ESPÓLIO DE LUIZ VICENTE VAZ GUIMARÃES
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

Em suas razões, a embargante sustenta a ocorrência de
omissão
,
erro material
e
contradição
, ao argumento de que o acórdão teria deixado de considerar a suspensão dos prazos processuais durante a pandemia da COVID-19, imputado de forma equivocada a inércia ao exequente e desconsiderado o entendimento do juízo de origem que afastou a configuração de desídia processual.

Entretanto, razão
não assiste
à embargante.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração destinam-se, exclusivamente, à correção de
omissão
,
obscuridade
,
contradição
ou
erro material
existente na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando como via adequada para rediscussão do mérito da causa, tampouco para manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No caso concreto, verifica-se que o
voto condutor
enfrentou de maneira ampla e fundamentada todas as teses relevantes suscitadas pelas partes, com especial atenção às circunstâncias fáticas do processo, notadamente
o longo período de inatividade do exequente na adoção de providências necessárias à regular citação do espólio
, inclusive após o falecimento do devedor originário.

A alegação de omissão em relação à suspensão dos prazos processuais durante a pandemia não merece prosperar. O acórdão embargado levou em consideração
todo o histórico processual, deixando evidente que a maior parte da mora processual decorreu de lapsos de tempo anteriores e posteriores ao período de suspensão emergencial
, sendo a demora substancialmente atribuível à inércia da parte exequente.

Quanto ao apontado erro material, também não se vislumbra equívoco na identificação dos marcos processuais relevantes, já que
os elementos objetivos dos autos demonstram que o exequente não diligenciou com a presteza exigida
, como bem destacado no acórdão recorrido.

Isso porque, em análise minuciosa da c
adeia de eventos processuais, verifica-se que, embora o despacho ordenador da citação tenha sido proferido em
24/10/2018
, a efetiva comunicação processual ao executado somente se concretizou em
02/10/2023
, quase
cinco anos após a distribuição da demanda
.

Nesse interregno, ocorreu o
falecimento
do executado originário (08/11/2018), circunstância que, por si só, não configura causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, mas que exigia do exequente a adoção de providências específicas para a regularização do polo passivo e consequente citação do espólio.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que o exequente permaneceu em estado de inércia significativa durante considerável lapso temporal. Especificamente, entre abril de 2021 e dezembro de 2022, período superior a 20 (vinte) meses, onde
não foram adotadas medidas efetivas para a localização do inventariante ou habilitação nos autos de sucessão, mesmo após o exequente ter sido expressamente cientificado sobre o óbito do executado e a necessidade de substituição processual
.

É inequívoco nos autos que o agravado foi
intimado
em 15/04/2021 para
promover a substituição processual
e
indicar o endereço atualizado para citação do espólio
, permanecendo
silente até 09/12/2022
, quando finalmente peticionou requerendo diligências que já poderia ter solicitado muito anteriormente.

Este extenso período de inatividade processual impede a aplicação da exceção prevista no § 3º do art. 240 do CPC, pois a demora na citação não pode ser atribuída "
exclusivamente
" ao mecanismo judiciário, havendo contribuição determinante do próprio exequente para a mora verificada.

No tocante à suposta contradição, inexiste qualquer incoerência interna no julgado. A decisão colegiada, ao reformar a sentença, o fez de forma expressa, clara e devidamente fundamentada, com base na análise jurídica e probatória aplicável ao caso.

Por fim, cumpre consignar que a via dos embargos de declaração
não se presta para veicular pedido de reexame do mérito
, tampouco para reformar o conteúdo do julgado sob a roupagem de omissão, contradição ou erro material, sendo certo que o inconformismo da embargante deve ser
direcionado
, se for o caso,
pelas vias recursais adequadas
.

Por outro lado, deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025